Tribunal: TJBA
Processo: 8081093-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8081093-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: ROSINEIDE OLIVEIRA MUNIZ SANTOS

Advogado(s)
:
CLAUDIA MENDES DE SOUZA CAIRO registrado(a) civilmente como CLAUDIA MENDES DE SOUZA CAIRO

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Astreintes. Majorações sucessivas. Autonomia das cominações. Ato atentatório à dignidade da justiça. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, rejeitou a impugnação da executada, reconheceu a correção do cálculo das astreintes mediante soma das multas fixadas em decisões sucessivas e manteve multa por ato atentatório à dignidade da justiça, diante do reiterado descumprimento de ordem judicial em demanda envolvendo obrigação de fazer contra operadora de plano de saúde.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as sucessivas majorações da multa cominatória configuram teto único ou cominações autônomas, cumuláveis conforme os períodos distintos de descumprimento; (ii) saber se é legítima a manutenção da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos dos arts. 77 e 774 do CPC.

III. Razões de decidir
3. As astreintes, previstas no art. 537 do CPC, possuem natureza coercitiva e instrumental, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial, e não a indenizar a parte adversa.
4. O grau de resistência do devedor constitui elemento central para fixação e modificação da multa, podendo o magistrado majorá-la quando verificada insuficiência da medida diante da persistência no descumprimento.
5. No caso concreto, cada decisão que elevou o valor e o limite da multa decorreu de novo contexto fático, marcado pela reiterada inércia da executada, configurando atos jurisdicionais autônomos, e não mera atualização da penalidade originária.
6. A tese do teto único esvaziaria a força coercitiva das decisões anteriores e premiaria a resistência prolongada, em afronta aos princípios da efetividade e da autoridade das decisões judiciais.
7. A jurisprudência afasta o risco de enriquecimento sem causa quando a incidência da multa resulta exclusivamente da recalcitrância da parte obrigada.
8. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça revela-se adequada, pois evidenciada a violação do dever processual de cumprir as decisões judiciais, nos termos dos arts. 77, IV, e 774, IV e parágrafo único, do CPC.
9. Inaplicável a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC ao agravo de instrumento, não configurada hipótese legal específica.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. As majorações sucessivas das astreintes, motivadas por reiterado descumprimento da ordem judicial, configuram cominações autônomas, cumuláveis conforme os distintos períodos de resistência do devedor, não se submetendo a teto único.
2. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça é cabível quando evidenciada recalcitrância no cumprimento de decisão judicial, por violação do dever processual previsto no art. 77, IV, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 77, IV e § 2º; 537, § 1º; 774, IV e parágrafo único; 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.862.279/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.05.2020; TJPE, AI 0020390-69.2024.8.17.9000, Rel. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho, j. 23.10.2024; TJDF, AI 0732209-77.2021.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 16.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Agravo de Instrumento n. 8081093-57.2025.8.05.0000
, em que é recorrente

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e recorrida
ROSINEIDE OLIVEIRA MUNIZ SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora